Tribunal: TJES
Processo: 0001858-57.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001858-57.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NATUREEZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida – 01 (uma) unidade de “loló” e 05 (cinco) papelotes, pesando 130 (cento e trinta) gramas de cocaína –, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, o acusado é reincidente e ostenta condenação criminal definitiva, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal) (autos n.º 0000902-17.2017.8.08.0047), praticado em 01/02/2017, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 11/03/2019.
2) Recurso em sentido estrito provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0001858-57.2022.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA
Advogados do(a) APELADO: LUANA DE MATOS DUARTE BALEEIRO - ES24151-A, AILKA BARBOSA MARTINS - ES16070-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 397-400)contra a decisão, de fls. 385-385v., proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que revogou o pedido de prisão preventiva e determinou a soltura do denunciado,
JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06).

Em suas razões recursais, o representante ministerial sustenta, em síntese, a existência de requisitos ensejadores da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo, por se tratar de réu reincidente.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 12 de fevereiro de 2021, por volta das 13h31min., na Rua São Daniel Comboni, em Guriri, São Mateus-ES, os denunciados, João Vitor Griffo Brito, Julio Andrade de Oliveira e Zaqueu Fernando Amurim Lemos, associados aos menores T.E.B.O. e K.D.A.P., guardavam em depósito 01 (uma) unidade de “loló” e 05 (cinco) papelotes pesando 130 (cento e trinta) gramas de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após analisar os autos, entendo que muito embora seja pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, há outros elementos que justificam a pretensão do recorrente.

No tocante à prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria,
em princípio, entendo estarem presentes no Auto de Prisão em Flagrante Delito fls. 05-06), no Boletim Unificado (fls. 40-43v.), nos Termos de Declaração, prestada pelos Policiais Militares (fls. 07-08v.), no Auto de Apreensão (fl. 19-19v.) e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 20-20v.) e no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 44-48v.).

No que concerne ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, observo que a manutenção da prisão preventiva se justifica para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, extraída da natureza de entorpecentes apreendidos – 01 (uma) unidade de “loló” e 05 (cinco) papelotes, pesando 130 (cento e trinta) gramas de cocaína
–
, bem como a habitualidade delitiva do acusado, uma vez que é reincidente e, portanto, ostenta condenação criminal definitiva, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal) (autos n.º
0000902-17.2017.8.08.0047
), praticado em 01/02/2017, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 11/03/2019 .

Dessa forma, inviável a revogação da custódia cautelar, já que a reiteração delitiva indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, consoante já decidido pelo STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Apesar da pequena quantidade de droga apreendida - 5,98 gramas de crack -, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme posto no decreto preventivo, o recorrente é reincidente em crimes contra o patrimônio
e responde a outros 4 processos criminais por tráfico de drogas. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 119529 RS 2019/0315200-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5829424),
DOU PROVIMENTO
ao recurso para decretar a prisão preventiva do recorrido,
JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA
.

Expeça-se mandado de prisão em nome do réu, cujo prazo de validade será de 20 (vinte) anos (data provável: 13/07/2041)
,

nos termos dos artigos 109, inciso I c/c 118, ambos do Código Penal, na forma do, e 289-A, § 6º, ambos do Código de Processo Penal e em observância ao art. 11 da Resolução n.º 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

É o voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.